Tribunal: STF
Processo: ARE 717601
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. EMPRESAS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL. TEMAS 517/RG E 1.284/RG. COMPATIBILIDADE ENTRE OS REGIMES. OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. DEFINIÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. ENUNCIADO N. 280 DA SÚMULA DO SUPREMO. ALÍNEA “C” DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Nos julgamentos do RE 970.821, piloto do Tema 517/RG, e do ARE 1.460.254, caso líder do Tema 1.284/RG, o Supremo firmou entendimento a revelar indispensável a submissão, pelas empresas optantes, à totalidade das regras estabelecidas no regime do Simples Nacional, mostrando-se estas compatíveis com a sistemática de substituição tributária. 



    2. Dissentir das conclusões do Tribunal de Justiça – acerca da indicação do sujeito passivo da obrigação tributária ou da legalidade da adoção do regime de substituição tributária ao responsável pelas operações envolvendo empresas optantes pelo Simples Nacional – esbarraria no óbice do enunciado n. 280 da Súmula/STF, ante a necessidade de reexame da legislação estadual de regência (Lei n. 8.820/1989 e RICMS/RS), providência inadmissível em sede extraordinária. 



    3. Não se admite a interposição de recurso extraordinário com fundamento na alínea “c” do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, quando o Tribunal a quo não houver declarado a validade de lei ou ato de governo local contestado em face da Carta Federal. 



    4. Agravo interno desprovido.